Tribunal: TJBA
Processo: 8008680-67.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-06
Data de publicação: 2024-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008680-67.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANC DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANDRE VINICIUS ALCANTARA DE OLIVEIRA GONCALVES LIMA, MARIANA LEITE OLIVEIRA, MICHEL DE ALMEIDA BEZERRA, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO DENTRO DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS. DESERÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE PARA TRAMITAÇÃO DO APELO, QUE FOI DEFERIDO.
REJEITADAS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DÍVIDA EXISTENTE. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. COBRANÇA DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8008680-67.2021.8.05.0103
, em que figura como
Apelante
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTAB BANC DE ILHEUS
e Apelada
CLARO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR as preliminares e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des(a) Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça